Tribunal: TJSP
Processo: 1021084-81.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito Consignado - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice à propositura da ação - Existência de resistência à pretensão autoral - Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não ocorrência - Lapso prescricional

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito Consignado - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice à propositura da ação - Existência de resistência à pretensão autoral - Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não ocorrência - Lapso prescricional que, "in casu", sequer teve início em razão da natureza continuada e dos efeitos permanentes dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora - Precedente do STJ - Preliminares rejeitadas.

MÉRITO – Autora que sofreu indevidos descontos em seus proventos de aposentadoria por contrato de cartão de crédito consignado que não celebrou – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) - Réu que, intimado a especificar provas, limitou-se a pugnar pelo julgamento antecipada da lide - Declaração de inexigibilidade do contrato que é medida de rigor – Restituição devida - Recurso não provido.

DANO MORAL - Inocorrência – Inexistência de qualquer elemento que indique que a autora tenha sofrido danos – Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Autora que não realizou a devolução da quantia depositada em sua conta bancária, mesmo ciente de que não lhe pertencia – Vedação ao enriquecimento sem causa – Irresignação da autora quanto aos descontos em seu benefício previdenciário demonstrada somente após quatro anos do início - Precedente desta E. Câmara - Recurso provido.

RECURSO DA AUTORA: Ante o resultado do recurso do réu, resta prejudicado o recurso da autora – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO – Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora não conhecido.